Tribunal: TJSP
Processo: 2061653-03.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – COMPETÊNCIA – APELAÇÃO CÍVEL – PREVENÇÃO DE CÂMARA – Julgamento de recurso de apelação proferido pela 23a Câmara de Direito Privado - Artigo 105 do Regimento Interno deste E. TJSP – Prevenção – Causa derivada do mesmo ato, fato – Recurso não conhecido, determinando-se a redistribuição.